Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-62.2019.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Agravo interno – Decisão que determinou a suspensão da ação em função da determinação do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais de no n. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP que tramitam pelo rito dos recursos repetitivos – Presente ação que se encontra abrangida pela referida decisão judicial – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao

Ementa:
Agravo interno – Decisão que determinou a suspensão da ação em função da determinação do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais de no n. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP que tramitam pelo rito dos recursos repetitivos – Presente ação que se encontra abrangida pela referida decisão judicial – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.